Tribunal: TJDFT
Processo: 0719706-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0719706-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: RENATO NOBILE ANHAIA ALENCAR, CARLOS ROBERTO FERRARI DE CARVALHO JUNIOR D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Bradesco S/A em face da decisão proferida no bojo do processo de Execução, que indeferiu o pedido de reiterada consulta nos sistemas eletrônicos conveniados. O recurso é tempestivo, a representação processual está regular e o preparo foi realizado. O agravante invoca a tempestividade recursal, tendo em conta o registro na origem do dia 21/06/2021 como termo final do prazo para tanto. Malgrado o protocolo do presente recurso ser na data informada, bem como, realmente, estar anotado no feito principal o referido expediente, verifica-se que a decisão agravada foi disponibilizada em 20/05/2021 e, portanto, publicada em 21/05/2021 (ID 26637951 – Págs. 158/9). Ressalta-se, por oportuno, que inexiste cadastro de eventual ciência eletrônica na aba Expedientes do PJe. Desse modo, considerando o prazo de 15 dias úteis, o termo final para a interposição do presente Agravo de Instrumento é, em verdade, 14/06/2021. Isto posto, solicite-se ao Juízo a quo informações ou eventuais esclarecimentos sobre a contagem do prazo recursal registrada no feito originário. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 2 de julho de 2021, 00:42:12. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator